Tribunal: TJDFT
Processo: 0707771-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707771-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: MARIA DO CARMO BARBOSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A contra a r. decisão que deferiu a tutela de urgência requerida nos autos da ação proposta por MARIA DO CARMO BARBOSA (proc. no 0706182-88.2020.8.07.0001) a fim de determinar que a ré/agravante autorize e custeie à agravada, no prazo de 24 horas, tratamento por hemodiálise, 6 (seis) vezes na semana, em clínica/hospital da rede credenciada e, não havendo, que a ordem seja cumprida em clínica/hospital não credenciado, priorizando o Centro Brasiliense de Nefrologia &amp; Diálise, sob pena do pagamento de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada ao teto de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Defende que não se encontram presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência em favor da agravada, notadamente porque a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde realizada pela ré/agravante se operou legalmente, após descoberta de fraude. Informa que o contrato de plano de saúde discutido no feito é vinculado a contrato empresarial firmado com a PLANEJ - CONTABILIDADE E PLANEJAMENTOS LTDA - ME, no qual se tem a figura da operadora de saúde (ré/agravante), da beneficiária (autora/agravada) e da estipulante (contratante). Explica que, em contratos desta natureza – coletivo empresarial – a contratante é, em regra, entidade empregadora dos beneficiários. Assim, segundo afirma, a manutenção do benefício aos empregados está condicionada à manutenção da relação trabalhista com a estipulante. Assevera que, na situação concreta, a agravante verificou, após minuciosa investigação, que a agravada jamais integrou o corpo de funcionários da empresa estipulante, fato que teria culminado na rescisão do contrato, conforme autoriza o artigo 18, da Resolução Normativa (RN) no 195/2009 da ANS. Enfatiza, outrossim, que a fraude praticada pela agravada, por si só, justifica a pronta rescisão contratual, considerando o teor das cláusulas 22.3 a 22.5, não sendo sequer necessária a notificação da contratante/estipulante ou de seus beneficiários. Sustenta, por outro lado, que deve ser afastada a multa arbitrada pelo magistrado, tendo em vista que a medida liminar foi cumprida tempestivamente pela ré/agravante. Afirma também que a quantia arbitrada deve ser reduzida, com o propósito de evitar que as astreintes sejam fonte de enriquecimento sem causa. Requer que seja atribuído efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão, indeferindo-se, por conseguinte, o pedido de tutela de urgência formulado na origem. Preparo no ID 14059667. Eis a pequena síntese dos fatos. DECIDO Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015, do CPC/2015, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma. De outra parte, o parágrafo único do art. 995 do CPC autoriza a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na situação concreta, constata-se a ausência dos requisitos necessários ao deferimento do pedido de efeito suspensivo formulado pela empresa agravante, sobretudo porque não evidenciada, numa análise preliminar da matéria, a existência de fraude capaz de ensejar a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde firmado entre as partes. Aliás, verifico que a questão referente ao vínculo empregatício da agravada com a estipulante foi objeto de análise nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral no 0714956-44.2019.8.07.0001, em demanda motivada pelo cancelamento unilateral do mesmo plano de saúde, ocorrido no ano de 2017. No referido processo, pelo que se infere após consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, foi determinado, em tutela de urgência (ID 36496028), posteriormente confirmada por sentença (47319768), o restabelecimento do plano se de saúde da autora/agravada, afastando-se, por conseguinte a alegação de má-fé contratual. Embora ainda não se tenha coisa julgada a respeito da matéria, uma vez que a mencionada sentença se encontra em grau de recurso, os fatos ora apresentados revelam a total ausência de plausibilidade do direito invocado no presente agravo de instrumento. Com efeito, nos termos do art. 1012, do CPC, o recurso de apelação não terá efeito suspensivo se interposto contra sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória, verbis: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (grifo nosso). Logo, diante da eficácia imediata da sentença que garantiu à autora/agravada o direito de permanecer no plano de saúde, não me afigura legítima a recusa de cobertura pela ré/agravante sob os mesmos argumentos discutidos e afastados no mencionado julgado. Quanto à fixação da multa, o art. 139, inciso IV, do CPC, estabelece que incumbe ao juiz “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. In casu, ainda que, por força de liminar, a ré/agravante tenha restabelecido o plano de saúde em favor da autora/agravada, impõe-se a manutenção da multa para o caso de futuro descumprimento da medida imposta. Quanto ao valor das astreintes, não se vislumbra, de plano, a alegada incorreção, pois arbitrada, a meu juízo, em quantia suficiente para compelir o devedor a atender o comando judicial. Feitas essas considerações, diante da ausência dos requisitos para o deferimento da medida ora pleiteada, impõe-se o indeferimento do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 20 de abril de 2020. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator